Tribunal: STF
Processo: RE 1338791
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em que se discute, dentre outros temas, a possibilidade de retenção de parcela do produto da arrecadação do IPI e do IR pertencente aos Municípios, no que se refere aos valores destinados ao PIN e ao PROTERRA.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado (eDOC 19, p. 15):



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS ENTRE OS BALANÇOS GERAIS DA UNIÃO E AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. NÃO INCLUSÃO E EXCLUSÃO INDEVIDAS DE VALORES NA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. DESCONTO DCçd 110 PERCENTUAL DE 5,6%. ART. 72 DO ADCT. POSSIBILIDADE. 



    1 Não há repasse a menor para o Fundo de Participação dos Municípios pelo só fato de serem diferentes os valores divulgados nos Balanços Gerais da União daqueles previstos nas portarias mensalmente divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, por considerarem-se em tais atos períodos de arrecadação distintos, com formas distintas de contabilização. 



    2. Os valores de contribuição para o Programa de Integração Nacional - PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e Estimulo à Agroindústria do Norte e Nordeste - PROTERRA não integram o produto da arrecadação do imposto de renda (art. 159, I, CF). Assim, correta a sua dedução da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. 



    3. A alíquota de 5,6% de que trata o § 5° do art. 72 do ADCT incide sobre o total da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários, e não apenas sobre o incremento de arrecadação desses tributos decorrentes das Leis 8.848, 8.849 e 8.894, todas de 1994. 



    4. Devem ser deduzidos da base de cálculo do FPM o produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos e os pagamentos efetuados pela União, suas autarquias e fundações, com expressa determinação de que não se lhe aplicam as disposições referentes ao FPM (art. 159). 



    5. Não podem ser considerados arrecadação do imposto de renda para os fins do art. 59, I, da CF/1988, os valores arrecadados antecipadamente e que, por determinação legal, devem ser restituídos ao contribuinte, deixando de integrar a base de cálculo do repasse ao FPM. 



    6. Apelação dos autores a que se nega provimento.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 24, p. 5).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta-se a ocorrência de ofensa ao art. 159, I, b, da Constituição Federal e ao art. 72, I e II e §5º, do ADCT.



    Nas razões do recurso discorrem acerca dos cálculos do repasse ao FPM buscando, ao final: i) declarar a inconstitucionalidade dos abatimentos prévios, da base de cálculo do FPM, dos valores destinados, como se fossem incentivos fiscais, ao PIN/PRO'TERRA; ii) declarar a inconstitucionalidade das deduções da base de cálculo do FPM das restituições do imposto de renda retido na fonte dos pagamentos realizados pela União, suas autarquias e fundações e; iii) declarar a inconstitucionalidade das deduções lineares procedidas pela União, em função de estrábica interpretação do artigo 72, II e § 5º, do ADCT, de 5,6% do montante integral da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza. 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste parcial razão aos recorrentes. 



    De plano, verifica-se que a matéria debatida tem pertinência estrita com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ACO 758, a cujas conclusões curvo-me, ressalvado o entendimento pessoal pela improcedência da demanda. Confira-se a ementa:



    “FUNDO – ESTADOS – PARTICIPAÇÃO – ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – PROGRAMAS PIN E PROTERRA – SUBTRAÇÃO – IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE DAR – QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito, cumpre observar o prazo prescricional” (ACO 758, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 31.07.2017). 



    Ante a especificidade da matéria, torna-se inadequada a subsunção genérica à orientação perfilhada no Tema 653 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 705.423, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 02.02.2018. 



    Nessa mesma linha, convém citar decisões recentes do Tribunal, tomadas no intuito de harmonizar a jurisprudência e de fortalecer o pacto federativo: RE 736.492, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (DJe 26.11.2018); AI 794.118, de relatoria do Ministro Dias Toffoli (DJe 19.03.2018). 



    De outra banda, no tocante à alegada inconstitucionalidade das deduções da base de cálculo do FPM das restituições do imposto de renda retido na fonte dos pagamentos realizados pela União, suas autarquias e fundações, bem como das deduções procedidas pela União, de 5,6% do montante integral da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, o Plenário desta CORTE, no julgamento da Ação Cível Originária 637 decidiu que (a) não há “ilegalidade na dedução do percentual máximo de 5,6% relativo ao Fundo Social de Emergência – FSE, posteriormente denominado Fundo de Estabilização Fiscal – FEF, da base de cálculo dos repasses de Imposto de Renda previsto no art. 159, I, da CF ”; e (b) “os valores de Imposto de Renda restituídos nada mais são do que quantias arrecadadas antecipadamente as quais devem ser, por determinação legal, devolvidas ao contribuinte, não podendo ser, portanto, considerados como arrecadação de Imposto de Renda para os fins do art. 159, I, da CF/1988“. 



    O acórdão da supracitada ACO 637 restou assim ementado: 



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS - FPE. ARTIGO 159, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALORES RECOLHIDOS PARA PIN E PROTERRA. INGRESSO DOS VALORES NOS COFRES DA UNIÃO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FPE. IMPOSSIBILIDADE. COMPARATIVO DOS DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO – BGU COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. INVIABILIDADE. DEDUÇÃO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA - FSE E FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL – FEF. LEGALIDADE. RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Os programas federais PIN e PROTERRA não podem onerar os outros entes federativos quando da partilha da receita dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. Precedentes.



    2. A divergência entre os cálculos baseados nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e os valores apurados no Balanço Geral da União - BGU se dá em razão da “defasagem temporal existente entre essas duas fontes de informação, visto que por força da Lei Complementar n° 62, de 28 dezembro de 1989, os dados do relatório L88 cumprem um cronograma de distribuição de recursos estabelecido na referida Lei Complementar diferente do BGU que consolida os valores anualmente”.



    3. Não houve ilegalidade na dedução do percentual máximo de 5,6% relativo ao Fundo Social de Emergência - FSE, posteriormente denominado Fundo de Estabilização Fiscal - FEF, da base de cálculo dos repasses de Imposto de Renda previsto no art. 159, I, da CF.



    4. Os valores de Imposto de Renda restituídos nada mais são do que quantias arrecadadas antecipadamente as quais devem ser, por determinação legal, devolvidas ao contribuinte, não podendo ser, portanto, considerados como arrecadação de Imposto de Renda para os fins do art. 159, I, da CF/1988.



    5. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar que as deduções referentes ao PIN e ao PROTERRA sejam afastadas do cálculo dos valores repassados pela União para o Estado-Autor, a título de Fundo de Participação dos Estados - FPE, apurando-se as diferenças devidas em liquidação do julgado, observada a prescrição.



    6. Caracterizada a sucumbência parcial, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir desta decisão, com base no § 8º do mesmo dispositivo processual. No que concerne aos honorários periciais, determino o rateio em partes iguais, devendo a União, considerando que o valor já foi recolhido pelo Estado, ressarcir ao autor a sua metade, devidamente corrigida desde o pagamento ao perito, nos termos do artigo 82, § 3º, do CPC.” (ACO 637, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 01.03.21)



    Assim, em relação a essas questões, o acórdão recorrido merece ser mantido. Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.336.885, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 10/8/2021; e RE 1.299.200, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 14/12/2020. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 2º, do RISTF, para obstar a dedução dos valores arrecadados ao PIN e ao PROTERRA do montante do FPM repassado, pela União, à municipalidade recorrente. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente